Tribunal: TJDFT
Processo: 0735223-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735223-69.2021.8.07.0000 RECORRENTE: TAÍS CORREIA AMARAL RECORRIDOS: MOISÉS TEIXEIRA DA SILVA, MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA, JAIR AMARAL DA SILVA, ELISANIA TEIXEIRA PIRES, GUTERNARA SANTOS RODRIGUES, LILYAN CAIXETA XAVIER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA E EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. NECESSIDADE. VIA INADEQUADA DE IMPUGNAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 – Tendo em vista as peculiaridades do caso concreto e o fato de que o espólio será representado em juízo pelo inventariante (art. 75, inciso VII, do CPC), eventual dedução de pretensão quanto ao bem, que a Agravante (Excipiente/Herdeira), que não integra o Feito, entende compor o patrimônio da falecida, deverá ser capitaneada pelo espólio, representado pelo respectivo inventariante e, por esse motivo, a Recorrente é parte ilegítima para a postulação formulada em nome próprio na origem pela via da exceção de préexecutividade. 2 – A Exceção de Pré-executividade permite tão somente a veiculação de matérias de ordem pública ou outras que possam ser comprovadas de plano pelo devedor, não comportando, ante o caráter estreito da via, a dedução do pleito de anulação da expropriação levada a efeito na origem. Agravo de Instrumento desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.784 e 1.997, ambos do Código Civil, 17, 110, 313, §§1o e 2o, inciso I, 687, 688, inciso II e 689, todos do CPC, pugnando pelo reconhecimento de sua legitimidade como herdeira, ainda que posteriormente ao encerramento do inventário e extinção do espólio; b) artigos 139, IX, 278, parágrafo único, 280, 525, §11, 792, §4o, 842, 843, § 1o, 889, II, 890, III, 891, parágrafo único, 892, §2o, todos do CPC, ao desqualificar a natureza pública e cogente dos vícios processuais existentes. Aduz que a ausência de intimação do proprietário ou seus sucessores na penhora de bem imóvel, na declaração de fraude à execução e na alienação judicial do bem, bem como a arrematação de bem imóvel por pessoa legalmente impedida constituem vícios processuais de ordem pública. Aponta, quanto às alíneas “a” e ‘b”, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Cláudio Augusto Sampaio Pinto, OAB/DF 14.294 (ID 38974156 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.784 e 1.997, ambos do Código Civil, 17, 110, 139, IX, 278, parágrafo único, 280, 313, §§1o e 2o, inciso I, 525, §11, 687, 688, inciso II e 689, 792, §4o, 842, 843, § 1o, 889, II, 890, III, 891, parágrafo único, 892, §2o, todos do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) Observa-se que no Feito originário não se cuida propriamente de defesa de bem do espólio, uma vez que a arrematação foi concluída em 2019 (Num. 47992580 do Feito originário), ou seja, cuida-se de pretensão de anulação de expropriação perfeita e acabada. A falecida, genitora da Agravante, não foi parte no Feito originário, tendo sido nele incluída como terceira em razão do reconhecimento de fraude à execução. Em razão disso, não houve habilitação do seu espólio no Cumprimento de Sentença. Assim, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto e o fato de que o espólio será representado em juízo pelo inventariante (art. 75, inciso VII, do CPC), entendo que eventual dedução de pretensão quanto ao bem, que a Agravante entende compor o patrimônio da falecida, deverá ser capitaneada pelo espólio, representado pelo respectivo inventariante. Registre que, nos moldes da certidão de óbito de Num. 49281143 do Feito originário, a falecida EDSONINA FILHO CARREIA AMARAL deixou bens a inventariar e, além da ora Agravante, deixou outras 3 (três) filhas, igualmente herdeiras necessárias. Nesse descortino, verifico que a Recorrente é parte ilegítima para a postulação formulada em nome próprio na origem pela via da exceção de pré-executividade. Importante registrar que, em que pese a Magistrada de origem tenha recebido a petição que ensejou a decisão ora recorrida, deixou de reconhecer o cabimento da exceção de pré-executividade, ante a inexistência de questão de ordem pública que ensejasse declaração de ofício (...) além da pertinência subjetiva acima aventada, a questão exige o manejo de via própria, não se admitindo a análise do pleito de anulação do ato expropriatório, já ultimado, pela singela via da exceção. Com efeito, a Exceção de Pré-Executividade, de construção originariamente doutrinária e jurisprudencial, constitui defesa apresentada pelo devedor contra o processo de execução, por meio da qual, sem garantia do Juízo e por simples petição, indica a existência de questão jurídica de alta relevância e de ordem pública que acarreta a sua extinção, matéria esta que não exige dilação probatória, tratando-se de vício/nulidade que deve ser reconhecido(a) de ofício pelo Magistrado. Tais questões podem ser de ordem instrumental (processual), v.g., a ilegitimidade passiva, exceções em sentido estrito, ou objeções (instrumentais ou materiais, questões de ordem pública). É consabido que a Exceção de Pré-executividade é admitida nos casos em que a matéria alegada pode ser conhecida, de ofício, pelo Juiz. Assim, a forma de defesa utilizada pela Agravante tem cognição restrita, somente sendo admissível quando se tratar de nulidades evidentes por si mesmas, demonstráveis de plano, sem a necessidade de produção de prova.” (ID 34294713 - Págs. 2 e 3). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Não tendo sido os argumentos atacados pela parte recorrente, os quais são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, aplicam-se na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.” (AgInt no AREsp 1842250/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/4/2022). Ademais, a jurisprudência da Corte Superior considera "Prejudicado o exame da alegada divergência jurisprudencial, pois o apelo proposto pela alínea c do permissivo constitucional diz respeito aos mesmos dispositivos legais e teses jurídicas que não foram conhecidos por incidência de enunciados sumulares.” (AgInt no REsp 1447576/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/4/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Cláudio Augusto Sampaio Pinto, OAB/DF 14.294 (ID 38974156 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030